Tribunal: TCU
Processo: 012.831/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em deferir o pedido formulado por Cesar Augusto Santiago Dias, Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, prorrogando, por mais 180 (Cento e oitenta) dias, o prazo estipulado no subitem 9.2.1 do Acórdão 2175/2019-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 012.831/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.987/2017-5 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL). 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Eco101 Concessionaria de Rodovias S/A (15.484.093/0001-44). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Ana Beatriz Rodrigues Castro e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Layssa Goelzer (21.552/OAB-ES) e outros, representando Eco101 Concessionaria de Rodovias S/A.